Tribunal: STJ
Processo: 1500259-90.2020.8.26.0592
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033952 - SP (2025
/0328900-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : TIERRY NUNES DE PAIVA PIROLLO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador,
que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Não há vícios no acórdão embargado, pois no acórdão ficou consignado

que a defesa, em seu agravo em recurso especial, deixou de impugnar
todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
motivo pelo qual o regimental não foi provido em virtude da incidência da

Súmula n. 182 do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53858770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: dd304640-7b6c-4572-bca7-cccc46d6b126

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: dd304640-7b6c-4572-bca7-cccc46d6b126

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033952 - SP (2025
/0328900-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : TIERRY NUNES DE PAIVA PIROLLO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador,
que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Não há vícios no acórdão embargado, pois no acórdão ficou consignado

que a defesa, em seu agravo em recurso especial, deixou de impugnar
todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
motivo pelo qual o regimental não foi provido em virtude da incidência da

Súmula n. 182 do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53858890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 44fa11b8-b1a0-432b-94ba-8fbd07faa36d

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração
TIERRY NUNES DE PAIVA PIROLLO
ao acórdão de fls. 2.181-2.183, proferido por esta Sexta Turma, que negou
provimento ao agravo regimental pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões recursais, a defesa busca a concessão de efeitos infringentes ao
recurso a fim de que sejam analisadas as teses de: a) ilegalidade da busca e
apreensão; b) nulidade das interceptações telefônicas; c) absolvição do delito
associativo; d) desclassificação para o tipo penal previsto no
da
art. 28
e) incidência da minorante prevista no
§ 4o, da Lei de
Lei n. 11.343/2006;
art. 33,
Drogas; f) alteração do regime prisional e substituição por penas restritivas de
direitos.
Requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos, a fim de que
seja admitido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 619
os
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo
" (
, Rel. Ministro
, 5a T.,
da parte
AgRg no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas
DJe
grifei).
26/2/2021,
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam,
em essência, a reapreciação do caso.
Com efeito, o acórdão combatido não foi omisso, porquanto apontou
claramente as razões para o não provimento do agravo regimental, visto que a parte

Documento eletrônico VDA53858890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 44fa11b8-b1a0-432b-94ba-8fbd07faa36d

, circunstância
deixou de refutar, especificamente, a falta de prequestionamento
suficiente para obstar o processamento do referido recurso, nos termos do art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte.
art. 253,
Ademais, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, fica
impossibilitado o exame do mérito do agravo interposto contra a inadmissão do
recurso especial e da própria irresignação recursal.
Diante de tais considerações, não existem os vícios descritos no art. 619
. A irresignação do embargante se resume ao
do CPP no aresto combatido
inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração,
os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do
impugnado, e não a reapreciar a causa.
decisum
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA53858890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 44fa11b8-b1a0-432b-94ba-8fbd07faa36d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0328900-7
AREsp 3.033.952 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002599020208260592 15008086220208260637 15008089020208260592
15016634120208260637
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIERRY NUNES DE PAIVA PIROLLO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: SILMARA EUGENIA DOS SANTOS
CORRÉU
: EDY MAICON DA SILVA CONTATO
CORRÉU
: MAIRA FERREIRA
CORRÉU
: JOSE VALDEIR COIMBRA FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TIERRY NUNES DE PAIVA PIROLLO
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MATHEUS BRAGA YAGUI - SP453371
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449614131494<05@
2025/0328900-7 - AREsp 3033952 Petição : 2025/0124622-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:05
Código de Controle do Documento: BB4B9487-3D5D-43E3-A439-20CAB1D5B4BB